Tribunal: STF
Processo: MS 23261
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-18
Data de publicação: 2002-02-18

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo
Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de ofensa ao
contraditório e à ampla defesa refutada pela documentação dos autos,
que demonstra ter o acusado constituído advogado e apresentado sua
defesa. Inviabilidade em sede de mandado de
segurança de reexame de prova.
        Mandado de segurança que se indefere.